Tribunal: TJDFT
Processo: 0743658-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743658-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDA: TRANCOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. I - A penhora de dinheiro em conta, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não comprovada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a r. decisão que rejeitou a impugnação. III - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, sustentando que são impenhoráveis todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente ou em caderneta de poupança. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 57168879). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da impenhorabilidade da quantia de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o art. 833, X, do CPC busca preservar a reserva financeira essencial à proteção do mínimo existencial do executado e de sua família, em razão das inúmeras contingências que podem tornar imprescindível essa poupança. Presume-se como valor indispensável para tanto a quantia de 40 (quarenta) salários mínimos” (AgInt no REsp n. 2.018.134/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 57168879). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020